Tribunal: TJDFT
Processo: 0710144-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710144-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANE LUCIA MACHADO DE CASTRO XAVIER AGRAVADO: JOSE CLAUDIO DE MORAES XAVIER, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JANE LÚCIA MACHADO DE CASTRO XAVIER contra decisão (ID148437775) da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA contra JOSE CLAUDIO DE MORAES XAVIER, rejeitou à impugnação à penhora de imóvel. Em suas razões (ID 44840581), alega que: 1) a penhora não pode recair sobre o imóvel; 2) a dívida foi contraída após a separação de fato; 3) comprovou a separação de fato e a existência de divórcio litigioso em trâmite; 4) em regime de comunhão universal, a comunicação de bens cessa com a ruptura da vida comum. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para suspender a penhora do imóvel. No mérito, o provimento do recurso, para acolher a impugnação e indeferir a penhora. Preparo recolhido (ID 44840582). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. De acordo com o artigo 1.667 do Código Civil - CC, no regime de casamento pela comunhão universal de bens há comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges. No caso, a agravante alega que houve a separação de fato e que há divórcio litigioso em trâmite. Para confirmar as alegações, apresenta apenas a petição inicial do processo de divórcio litigioso 0718611-40.2018.8.07.0007, proposta em 5/12/2018. Tal documento demonstra apenas que o divórcio foi requerido em data anterior à contratação da dívida executada (29/8/2029, ID 53515329), porém não comprova a data da separação de fato. Não há nos autos qualquer plano de partilha de bens ou informações sobre a divisão do ativo e do passivo. Assim, não há elementos suficientes para afastar a presunção imposta pelo artigo 1.667 do CC, de que o devedor e a agravante possuem o bem penhorado em condomínio. Nos termos do art. 843, caput e §1o, do Código de Processo Civil – CPC, se a penhora for realizada sobre bem indivisível, a cota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. No mesmo sentido, ilustrativamente, registre-se julgado desta Sexta Turma: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. IMÓVEL. ALIENAÇÃO JUDICIAL. PREÇO INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO. CÔNJUGE DO DEVEDOR. QUOTA PARTE. ART. 843, §2o, CPC. VALOR DA AVALIAÇÃO. 1. É fato incontroverso que, na alienação judicial de bem indivisível de copropriedade do devedor e de seu cônjuge, deve ser assegurada a meação da parte alheia à relação processual, destinando parte do valor obtido com a venda. 2. Conforme elucidativo precedente do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão, afirmou-se que "o Código de Processo Civil de 2015, ao tratar da penhora e alienação judicial de bem indivisível, ampliou o regime anteriormente previsto no CPC/1973. Sob o novo quadro normativo, é autorizada a alienação judicial do bem indivisível, em sua integralidade, em qualquer hipótese de copropriedade. Ademais, resguarda-se ao coproprietário alheio à execução o direito de preferência na arrematação do bem ou, caso não o queira, a compensação financeira pela sua quota-parte, agora apurada segundo o valor da avaliação, não mais sobre o preço obtido na alienação judicial (art. 843 do CPC/15)." (REsp n. 1.818.926/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 15/4/2021). No mesmo sentido, REsp n. 1.728.086/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 3/9/2019. 3. Portanto, assiste razão à parte agravante quando aduz a necessidade de se resguardar o equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação do bem imóvel para o pagamento de sua quota-parte. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1652329, 07325341820228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023) – grifou-se Portanto, mesmo que a dívida tenha sido contraída exclusivamente pelo ex-cônjuge, não há óbice à penhora e à expropriação do imóvel de propriedade comum, desde que respeitada a meação. INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator